Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre valores depositados nas contas bancárias do agravante, apesar da alegação de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o limite de 40 salários-mínimos previsto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil; (ii) verificar se a penhora compromete valores de natureza salarial, que possuem proteção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A quantia penhorada em uma das contas bancárias mantidas pelo agravante é proveniente de verbas salariais, conforme comprovado pelos extratos bancários, devendo ser considerada impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC.
Os demais valores não possuem comprovação de que sejam de natureza salarial ou de poupança, nem se enquadram nos limites estabelecidos para impenhorabilidade. Portanto, a penhora sobre esses valores deve ser mantida.
O ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária cabe ao executado, conforme precedentes desta Corte e o disposto no artigo 854 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A penhora de valores depositados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de salários é desconstituída quando comprovada a natureza alimentar dos recursos.
A impenhorabilidade de valores depositados em contas correntes ou poupança deve ser cabalmente comprovada pelo devedor, não se aplicando automaticamente aos valores encontrados em suas contas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706017, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1649876, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 6/12/2022; TJDFT, Acórdão 1651409, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 7/12/2022.